Tribunal: TJSP
Processo: 0001762-72.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - DESVIO DE FUNÇÃO - DIFERENÇAS SALARIAIS - OCORRE DESVIO DE FUNÇÃO QUANDO O SERVIDOR PÚBLICO, PROVIDO EM DETERMINADO CARGO, PASSA A EXERCER FUNÇÕES DE OUTRO MELHOR REMUNERADO, E SEM A CORRESPONDENTE CONTRAPRESTAÇÃO - NÃO CARACTERIZADO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO FINANCEIRO - FUNÇÕES EXERCIDAS EM DESVIO QUE TÊM REMUNERAÇÃO INFERIOR À REMUNERAÇÃO RECEBIDA NO CARGO QUE OCUPAVA

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - DESVIO DE FUNÇÃO - DIFERENÇAS SALARIAIS - OCORRE DESVIO DE FUNÇÃO QUANDO O SERVIDOR PÚBLICO, PROVIDO EM DETERMINADO CARGO, PASSA A EXERCER FUNÇÕES DE OUTRO MELHOR REMUNERADO, E SEM A CORRESPONDENTE CONTRAPRESTAÇÃO - NÃO CARACTERIZADO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO FINANCEIRO - FUNÇÕES EXERCIDAS EM DESVIO QUE TÊM REMUNERAÇÃO INFERIOR À REMUNERAÇÃO RECEBIDA NO CARGO QUE OCUPAVA COMO "SUPERVISOR CHEFE DE COZINHA - PILOTO" - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000461300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0001762-72.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante GEIZA
DUSCA VIEIRA DE SOUZA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA ALBERTINA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso não provido. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001762-72.2019.8.26.0297-Jales - Voto no 19358
2
VOTO No 19358
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 0001762-72.2019.8.26.0297
COMARCA: JALES 2a VARA CÍVEL
APELANTE: GEIZA DUSCA VIEIRA DE SOUZA
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ALBERTINA
JUÍZA: MARIA PAULA BRANQUINHO PINI
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - DESVIO DE
FUNÇÃO - DIFERENÇAS SALARIAIS - OCORRE
DESVIO DE FUNÇÃO QUANDO O SERVIDOR
PÚBLICO, PROVIDO EM DETERMINADO CARGO,
PASSA
A
EXERCER
FUNÇÕES
DE
OUTRO
MELHOR
REMUNERADO,
E
SEM
A
CORRESPONDENTE CONTRAPRESTAÇÃO - NÃO
CARACTERIZADO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
FINANCEIRO - FUNÇÕES EXERCIDAS EM DESVIO
QUE
TÊM
REMUNERAÇÃO
INFERIOR
À
REMUNERAÇÃO RECEBIDA NO CARGO QUE
OCUPAVA
COMO
“SUPERVISOR
CHEFE
DE
COZINHA - PILOTO” - DANO MORAL NÃO
CARACTERIZADO
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 459/466, cujo relatório se adota, que, no âmbito da ação
ajuizada por Geiza Dusca Vieira de Souza, contra o Município de Santa
Albertina, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, que
objetivavam a condenação da municipalidade requerida ao pagamento de
diferenças salarias decorrentes de desvio de função.
O magistrado a quo consignou que, embora demonstrado
o desvio, para a caracterização do desvio de função seria necessária a
comprovação de prejuízo financeiro, o que não ficou demonstrado nos
autos, dada a ausência de ter recebido valor inferior ao de suas
atribuições. Ademais, entendeu que não ficou demonstrado o dano, apto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001762-72.2019.8.26.0297-Jales - Voto no 19358
3
a caracterizar dano moral.
Opostos embargos de declaração (fls. 468/472), estes
foram rejeitados às fls. 473.
Apela a Autora (fls. 477/488), sustentando que ficou
caracterizado o desvio de função, pois, embora ocupante do cargo de
“chefe da cozinha piloto”, exerceu funções de “técnico de ensino” e de
“assistente social”, funções com remuneração maior do que aquela que
foi contratada. Afirma que, de acordo com a súmula 378 do STJ faz jus as
diferenças salariais pelo desvio de função, sob pena de enriquecimento
sem causa da administração pública que se beneficia do trabalho da
recorrente, sem a devida remuneração. No mais, aduz a ocorrência de
abuso de poder da municipalidade, ao submeter a Recorrente ao
exercício de atividades incompatíveis com o cargo para o qual foi
contratada, sem existir qualquer embasamento legal e sem a devida
remuneração, de forma a caracterizar o dano moral. Assim pede o
conhecimento e provimento do recurso, para o fim de reformar a r.
sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.
Contrarrazões foram apresentadas (fls. 327/330).
A Apelante se opôs ao julgamento virtual às fls. 528.
É O RELATÓRIO.
A Autora, no dia 2 de abril de 2013 foi nomeada para
exercer o cargo de “Supervisor Chefe da Cozinha Piloto”, percebendo o
salário de R$ 1.306,82, e foi dispensada em 03/01/2017.
Pretende
o
recebimento
de
diferenças
salariais
decorrentes de desvio de função, alegando que cuidou de uma criança
com necessidades especiais, o que corresponde às atividades do cargo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001762-72.2019.8.26.0297-Jales - Voto no 19358
4
de “Técnico de Ensino”, cuja remuneração é de R$ 1.925,80, bem como
realizava atividades no CRAS referentes ao cargo de “Assistente Social”,
com remuneração de R$ 2.246,42.
É certo que ocorre desvio de função quando o servidor
público, provido em determinado cargo, passa a exercer funções de outro
melhor remunerado, e sem a correspondente contraprestação.
Ora, no caso, o que se verifica é que, como
acertadamente decidiu a magistrada a quo, embora comprovado que a
Apelante exerceu funções diferentes daquelas relativas ao cargo que
ocupava, não ficou demonstrado o alegado prejuízo financeiro
sustentado.
Isto porque a Apelante não exerceu funções do cargo de
“técnico de ensino”, sendo às atribuições realizadas pela Apelante ligadas
aos cuidados pessoais e de aprendizagem inerentes às crianças em
idade escolar, referentes ao cargo de “Auxiliar de Desenvolvimento
Infantil”, com remuneração de R$ 1.287,36.
Igualmente, não exerceu o cargo de assistente social,
mas sim um misto de atividades dos cargos de recepcionista e de
escriturário, também com remuneração inferior à remuneração recebida
no cargo que ocupava como “supervisor chefe de cozinha piloto”.
Com efeito, uma vez verificado que as funções que a
Apelante exercia diziam respeito aos cargos de auxiliar de
desenvolvimento infantil e um misto de recepcionista com escriturário no
Setor Social, com salários inferiores a remuneração da Apelante como
“supervisor chefe de cozinha piloto”, que era de R$ R$ 1.306,82, não
caracterizado qualquer prejuízo financeiro que justifique a condenação da
municipalidade ao pagamento de diferenças salariais por desvio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001762-72.2019.8.26.0297-Jales - Voto no 19358
5
função.
Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça pacificou
a questão ao editar a súmula no 378, que assim dispõe:
“Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus
às diferenças salariais decorrentes.” (destaque
meu)
Deste modo, era mesmo o caso de não se acolher o
pedido consistente em condenar a municipalidade ao pagamento das
diferenças salariais entre os cargos.
Da mesma forma, ante a inexistência de diferenças
salarias entre os cargos exercidos em desvio de função e aquele para o
qual a Apelante foi nomeada, não há que se falar em indenização por
dano moral.
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença combatida.
Ressalta-se que indevida a majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais em razão do trabalho adicional do patrono da
Apelada em grau recursal (§11o do art. 85 do CPC), pois a verba
honorária já foi fixada em seu percentual máximo quando da sentença.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
PAULO GALIZIA
Relator